Tribunal: CARF
Processo: 16641.000099/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000099/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.961 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
BAR CRUZ DE MALTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão
SIMPLES. EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM
PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO O foro
adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000099/2008-08
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000099/2008-08

Relatório
Trata-se de auto de infração por ter a empresa deixado de recolher, em época
própria, as contribuições da empresa destinadas às entidades e fundos denominados Terceiros —
FNDE (Salário Educação), INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE — incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram serviço. Os fatos geradores
foram levantados com base nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações A Previdência Social — GFIP's e folhas de pagamento da empresa,
competências de 07/2003 a 12/2007. A empresa foi excluída do SIMPLES (Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte)
através do Ato Declaratório Executivo n° 008, de 11.06.2008, com cópia às fls.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
O contribuinte inconformado com o lançamento apresentou tempestivamente defesa, As
fls. 40/76, alegando que a situação que motivou a sua exclusão do SIMPLES —
participação societária de Flávio Luiz Maahs de Castro no Frigorifico Castro Ltda — já
existia A época da sua opção e era de pleno conhecimento da RFB, a qual não
manifestou qualquer objeção. Diz que a mudança de critério jurídico adotado pela
administração no exercício do lançamento somente pode ser aplicado a fatos geradores
futuros, conforme determinação do art. 146 do Código Tributário Nacional — CTN.
Aduz o defendente que a expressão "outra empresa" referida no art. 9o, IX da Lei
9.317/96, cuja restrição motivou a sua exclusão do regime de tributação, na época da
opção foi interpretada pela autoridade como outra empresa beneficiada pelo SIMPLES e
não como qualquer outra empresa. Refere que somente com a edição da Instrução
Normativa SRF no 608 (art. 20), de 09.01.2006, a expressão "outra empresa" passou, no
entender da RFB, a alcançar empresas não optantes pelo SIMPLES.
O impugnante assevera que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o
Ato Declaratório de afastamento do SIMPLES somente gera efeito desde a ocorrência
da situação excludente na hipótese de mudança de situação após o ingresso no regime
simplificado, o que não ocorreu no presente caso.
A empresa alega que não pode ser penalizada com a cobrança de diferenças das
contribuições entre os dois sistemas de tributação somente porque o Estado não possui a
estrutura necessária para dar resposta em tempo razoável à opção. Entende que a
situação jurídica criada pelo ato estatal de admitir a sua inscrição no SIMPLES deve ser
mantida até o momento da exclusão, não podendo retroagir seus efeitos. Junta
jurisprudência de caso análogo do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3' Regido, outras
do TRF da 1' Regido e, também, do Superior Tribunal Federal (STF) em respaldo do
seu entendimento que o efeito da exclusão deve ser prospectivo. Insiste na tese do caso
análogo do TRF da 3' Região (processo n° 200461110034588), o qual atribui status de
paradigma, dizendo que o fundamento da decisão decorre da interpretação do art. 15, II
do Estatuto do SIMPLES (Lei 9.317/96) que prevê que na hipótese excludente indicada
(art. 9 0, IX da Lei 9.317/96) a exclusão surtirá efeitos a partir do mês subseqüente ao
que for incorrida a situação excludente, este entendido como o mês seguinte da
exclusão.
Ao final, o sujeito passivo requer a completa anulação do Ato Declaratório n° 008,
tornando sem efeito a cobrança das contribuições lançadas no presente auto de infração.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000099/2008-08

Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
A Recorrente alega que exerce atividades as quais não justificariam a sua exclusão
do SIMPLES. Em que pese a Recorrente tenha aduzido esta matéria como defesa à autuação,
tem-se que, em relação ao período de 07/2003 a 12/2007, a questão da legitimidade da exclusão
da Recorrente do SIMPLES já foi decidida em processo administrativo próprio, não sendo
possível reanalisar a matéria no bojo da presente autuação. Além de que, a discussão da exclusão
do SIMPLES, não impede o lançamento, conforme Súmula CARF no 77, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão
A Recorrente também alega que durante o período compreendido entre 07/2003 a
12/2007 estava enquadrada no SIMPLES, não devendo ser autuada neste período. Entretanto,
conforme destacou a Delegacia de Julgamento, a empresa no período citado, estava impedida de
optar pelo SIMPLES nos termos do disposto no art. 9°, IX da Lei 9.317/1996. Portanto, são
devidas as contribuições aos terceiros do presente lançamento.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital